Tribunal: STF
Processo: RE 102323
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-23
Data de publicação: 1984-10-23

Ementa:
- PREVIDÊNCIA. AÇÃO OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE PENSÃO E SALÁRIO-FAMÍLIA EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO GENITOR, FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. PEDIDO ACOLHIDO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE AO
APLICAR A LEI NOVA A SITUAÇÃO PRETERITA, VULNEROU A REGRA DO ART. 153, PARÁGRAFO 3., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.